Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725904-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C &amp; G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: QUITANDA CALIANDRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por C &amp; G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP contra sentença proferida ação de execução de título extrajudicial, movida em face de QUITANDA CALIANDRA LTDA. De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 11:09:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador